Tribunal: TJDFT
Processo: 0737769-49.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CÁRCERE PRIVADO. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. INAPLICABILIDADE DO ERRO DE PROIBIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSUNÇÃO. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006), violação de domicílio qualificada (art. 150, §1o, CP), cárcere privado (art. 148, caput, CP) e lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, CP), em concurso material, à pena de detenção e reclusão, por ingressar na residência da ex-companheira, descumprindo ordem judicial, restringir sua liberdade e agredi-la fisicamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se há ausência de dolo ou erro de proibição aptos a afastar a tipicidade do descumprimento de medida protetiva e dos demais delitos; (II) estabelecer se o cárcere privado configura mera contenção momentânea ou restrição penalmente relevante da liberdade; (III) determinar se a violação de domicílio deve ser absorvida pelos demais crimes ou se subsiste de forma autônoma, bem como a adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria estão comprovadas por provas documentais e testemunhais, especialmente pelo relato firme da vítima, corroborado por policial militar e laudo pericial.
4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.
5. O descumprimento de medida protetiva configura crime de mera conduta e exige dolo genérico, sendo irrelevante a motivação do agente.
6. O alegado erro de proibição não se caracteriza, pois o réu tinha ciência inequívoca da ordem judicial e optou por descumpri-la sem buscar meios legais.
7. O ingresso e permanência na residência da vítima sem consentimento configuram violação de domicílio, crime autônomo que tutela bem jurídico distinto, não sendo possível aplicar o princípio da consunção, pois os delitos de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva possuem núcleos típicos, momentos consumativos e bens jurídicos diversos.
8. O cárcere privado resta configurado pela restrição efetiva da liberdade da vítima mediante trancamento do imóvel, retenção de chaves, prolongando-se até a intervenção policial, com o arrombamento do local.
9. As lesões corporais estão comprovadas por laudo pericial e decorreram de agressões iniciadas pelo réu, sendo a reação da vítima meramente defensiva.
10. O dolo de lesionar decorre da voluntariedade das agressões inseridas em contexto de violência doméstica.
11. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fundamentação idônea e proporcionalidade, inclusive quanto ao reconhecimento de agravantes e antecedentes.
12. O regime inicial e a negativa de benefícios penais mostram-se adequados diante da reincidência e das circunstâncias judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
1. O descumprimento de medida protetiva de urgência configura crime de mera conduta, exigindo apenas dolo genérico, sendo irrelevante a motivação do agente.
2. A violação de domicílio, o cárcere privado e a lesão corporal, quando praticados em contexto de violência doméstica, constituem delitos autônomos, não sendo aplicável o princípio da consunção.
3. A restrição da liberdade da vítima mediante trancamento do local e impedimento de saída caracteriza o crime de cárcere privado, ainda que por período limitado, desde que juridicamente relevante.
4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, arts. 5o, III, e 24-A; CP, arts. 150, §1o; 148, caput; 129, §13; 59; 68; 69; 33, §2o; 44; 77; CPP, art. 386; CF/1988, art. 5o, XI, XLVI, e art. 93, IX.